Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
1. A prescrição subtrai do credor o direito de ação judicial para cobrar o débito, mas não o extingue, razão pela qual pode ser cobrado extrajudicialmente.
2. A inserção do débito na plataforma Serasa Limpa Nome não causa dano moral, pois inconfundível com negativação.